Tribunal: STF
Processo: ARE 768712
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-18
Data de publicação: 2014-03-18

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA – RETENÇÃO NA FONTE – SERVIDORES ESTADUAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. O Tribunal, no Recurso Extraordinário nº 684.169/RS, concluiu pela ausência de interesse da União no tocante à ação em que se discute parcela do imposto de renda retido na fonte pertencente a estado-membro.